Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-16.2022.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001680-16.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARAGA BORGES DE LIMA NOBRE - CPF: 095.107.794-58 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARAGA BORGES DE LIMA NOBRE - CPF: 095.107.794-58 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ARAGA BORGES DE LIMA NOBRE PARCIALMENTE PROVIDO E O ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1001680-16.2022.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelantes:
Araga Borges de Lima Nobre

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apeladas:
as mesmas.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTA DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO

– DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

Uma vez comprovada a existência da inscrição da autora no cadastro de inadimplentes, cabe à ré comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar a dedução, conforme preceitua o artigo
373
,
II
, do Código de Processo Civil.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

No que tange ao dies a quo da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação extracontratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1001680-16.2022.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelantes:
Araga Borges de Lima Nobre

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apeladas:
as mesmas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação cível interpostos por Araga Borges de Lima Nobre e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, julgou procedente a pretensão, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, determinando a baixa do protesto referente ao contrato n.0003038153202109, no valor de R$ 302,09, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral. Além disso, condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 12% sobre o valor da causa.

A Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. recorre sustentando que não recebeu o pagamento do débito, sendo totalmente legitima a negativação em razão da inadimplência, aduz que houve inconsistência no pagamento do débito discutido e que provavelmente foi estornado ou está bloqueado com o agente arrecadador. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, Araga Borges de Lima Nobre, recorre pugnando preliminarmente pela anulação da sentença por ser
citra petita
decidindo desde logo esse Tribunal, nos termos do Art. 1.013, § 3º, II e IV do CPC, a fim de majorar da multa fixada ou proceder a nova fixação de multa, haja vista que até a presente perdura vigente o protesto realizado objeto da dívida discutida nos autos.

Ademais, requer a majoração do dano moral arbitrado, bem como seja acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Sum. 362 STJ) e juros moratórios desde a citação (Art. 405 do CC).

A Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Araga Borges de Lima Nobre apresentaram contrarrazões, respectivamente, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 220568209 e id. 220609153).

Araga Borges de Lima Nobre pleiteia tutela provisória de urgência ou evidência para determinar a suspensão dos efeitos de publicidade do protesto n. 131357, Livro 283, Fls. 368, Data do Protesto 02/12/2021, no valor de R$ 302,09, ou determinar que a concessionária que promova a baixa do protesto sob pena de multa diária, não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1001680-16.2022.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelantes:
Araga Borges de Lima Nobre

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apeladas:
as mesmas.

V O T O

Cinge-se dos autos que Agna Silva de Assis moveu ação de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de débito quitado.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, determinando a baixa do protesto referente ao contrato n. 0003038153202109, no valor de R $302,09, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral. Além disso, condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 12% sobre o valor da causa.

Irresignada, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. recorre sustentando que não recebeu o pagamento do débito, sendo totalmente legitima a negativação em razão da inadimplência, aduz que houve inconsistência no pagamento do débito discutido e que provavelmente foi estornado ou está bloqueado com o agente arrecadador. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, Araga Borges de Lima Nobre, recorre pugnando preliminarmente pela anulação da sentença por ser citra petita decidindo desde logo esse Tribunal, nos termos do Art. 1.013, § 3º, II e IV do CPC, a fim de majorar da multa fixada no id 81427303 ou proceder a nova fixação de multa, haja vista que até a presente perdura vigente o protesto realizado objeto da dívida discutida nos autos.

Ademais, requer a majoração do dano moral arbitrado, bem como seja acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Sum. 362 STJ) e juros moratórios desde a citação (Art. 405 do CC). É o relatório.

Pois bem. De início, passo a analisar a preliminar invocada por Araga Borges de Lima Nobre.

Sem razão
. A sentença é
citra petita
quando não examina todas as questões propostas pelas partes, apresentando-se incompleta, não resolvendo todos os pedidos formulados, ou seja, decidindo a menos do que pleiteado.

Daniel Amorim Assumpção diferencia os aspectos da decisão
citra petita
, vejamos:

“No aspecto objetivo, a sentença é citra petita, também chamada de infra petita, quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu. No aspecto subjetivo, é citra petita a decisão que não resolve a demanda para todos os sujeitos processuais.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador, Ed. Juspodivm, 2016).

Nesta trilha, o art. 492, do CPC, veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso dos autos, o magistrado
a quo
determinou em sede de tutela de urgência que
a
parte ré procedesse com a retirada do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Ademais, verifica-se na sentença a confirmação da tutela deferida (id. 220568202 e id. 220569228).

Com isso, não há que se falar na existência de julgamento
citra petita
, de modo que
afasto a preliminar
.

Superada essa questão, impede ressaltar que basta uma simples análise dos autos para se verificar, ao contrário do que afirma a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., a autora juntou provas suficientes para demonstrar que pagou o débito que gerou a inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes, conforme documento de id. 220569211.

Logo, caberia a ré demonstrar de forma cabal que a autora estava de fato inadimplente em relação ao referido contrato, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, porém, assim não procedeu.

Ressalta-se que não é o suficiente meras alegações de que não recebeu o pagamento e que houve inconsistência no pagamento do débito discutido e que provavelmente foi estornado ou está bloqueado com o agente arrecadador, sem a devida comprovação.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona,
verbis
:

“
II: 13. Ônus de provar do réu
. [...]
O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando que das alegações do autor não decorrem as consequências que pretende
. [...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona.
O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu
.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – LINHA DE CRÉDITO PARA FORNECIMENTO DE CAPITAL GIRO – PESSOA JURÍDICA – CDC – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVAS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MINORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Na forma do art. 333, inc. II, do CPC/73, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu na espécie
. [...]”
(RAC n. 106.020/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 05.10.2016 – negritei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INTERNET BANDA LARGA – SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO – INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 – ÔNUS DO RÉU – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA – REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DESCABIDAS – JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que houvesse prestação do serviço
, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a produção de prova. [...]”
(RAC n. 134.191/2016, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.10.2016 – negritei).

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque a autora nada devia a ré naquele momento e mesmo assim teve seu crédito abalado.

Logo, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da ré pelo dano extrapatrimonial.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelada.

Superada a questão, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Logo, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto no que concerne ao
quantum
indenizatório, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação extracontratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do STJ, motivo pelo qual a r. sentença merece reforma nesse ponto.

Por fim, e, não menos importante, verifica-se que a Energisa não retirou o protesto do nome da autora, mesmo após do deferimento e confirmação da liminar pleiteada no juízo de piso, contudo, não vislumbro motivos para a majoração da multa estipulada em 1º grau.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada merece parcial reparo, apenas para determinar incidência dos juros de mora afeto ao dano moral

a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do STJ.

De outra banda, restando desprovido o recurso da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e lhe
NEGO PROVIMENTO
, bem como conheço do recurso Araga Borges de Lima Nobre e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024